Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Embriaguez ao volante. Abordagem. Nulidade. Confissão espontânea.
1 - Não há ilegalidade na abordagem de veículo realizada por agentes de trânsito durante operação de fiscalização, porque no exercício regular de polícia de trânsito (CF, art. 244, § 10, CTB, art. 22 e Anexo I).
2 - Se o réu não trouxe sua versão dos fatos - na delegacia permaneceu em silêncio e, em juízo, não compareceu - não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.
3 - Apelação não provida.